Tribunal: CARF
Processo: 15471.000826/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000826/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.203 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
ANA INACIA DE VARGAS REBELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Restando comprovada a impossibilidade da ciência pessoal ou por via postal da
intimação regularmente expedida, é valida a intimação por edital.
DESPESAS
MÉDICAS.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. Ocorrendo erro de fato no
preenchimento da declaração de ajuste, pode ser feita a retificação, com
inclusão de dependente e respectivas despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesa médica no
valor de R$ 8.082,70.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima identificada insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2006 (ano-
calendário 2005), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 05 a 10, da
qual tomou ciência em 27/01/2009, que apurou crédito tributário total de R$ 15.099,58.
Motivaram o lançamento as seguintes constatações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000826/2009-46
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000826/2009-46

1. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.290,53, por falta de
comprovação, face o não atendimento à intimação;
2. dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.980,00, por falta de
comprovação, face o não atendimento à intimação;
3. omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 15.974,26, com imposto retido na fonte de R$ 167,05, relativo
às fontes pagadoras Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e Fundação João
Goulart Inst. Est. Adm. Pub. Cidade RJ.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 20/02/2009, alegando, em
síntese, que:
1. não recebeu dos correios o aviso de cobrança, nem intimação para comparecimento;
2. permaneceu no endereço anterior por dezesseis anos, em um prédio de seis
apartamentos, cujo porteiro é o mesmo e onde continuam a residir seus familiares;
3. anexa comprovantes das despesas médicas e despesas com instrução;
4. não localizou a totalidade dos recibos do Instituto Educacional Santa Clara Ltda.,
mas juntou os recibos encontrados;
5. também não localizou o recibo de Maurício Mendes Gonçalves, mas efetuou
pagamento por meio dos cheques 011677 e 011684;
6. quanto à omissão de rendimentos, declarou apenas uma matrícula, pois apenas
recebeu um documento do Estado;
7. não houve má fé nem omissão intencional de informações;
8. solicita recálculo da dívida e redução do valor da multa.
Para instruir sua impugnação, anexou os documentos de folhas 12 a 24.
Atendendo ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 (que alterou a
Instrução Normativa RFB no 958/2009), o presente processo foi encaminhado à
autoridade lançadora para que esta analisasse as questões de fato apresentadas pela
impugnante, tendo em vista o não atendimento à intimação.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi emitido o Termo Circunstanciado
de fls. 42 a 44, ratificado pelo Despacho Decisório de folha 45, concluindo a
autoridade lançadora que a exigência deveria ser parcialmente mantida.
Os documentos apresentados referentes às deduções constantes na DIRPF AC 2005, às
fls. 23, são a seguir analisados:
Nos recibos apresentados referentes ao Instituto Educacional Santa Clara, fls. 11 a 13,
consta o nome de Rita de Cássia Araújo Lourenço, ocorre que na DIRPF da
fiscalizada, fls.23, não foi declarado nenhum dependente, Assim, a glosa de
R$1.980,00, não se enquadra dentro das hipóteses de dedutibilidade previstas no artigo
81 do RIR/99. Assim, a glosa deve ser MANTIDA;
No documento da Bradesco Saúde, fls. 15, constam três segurados, além da
contribuinte, Ana Inácia de Vargas Rebelo (R$3.933,83), Fernanda Rebelo Pinto e
Julia Rebello Pinto e o valor declarado total foi de R$8.777,33, como a contribuinte
não declarou nenhum dependente vamos efetuar a glosa de R$4.843,50 (R$8.777,33-
R$3.933,83).
Unimed, fls. 34, consta como usuário titular Leda Cecília de Rebello, o valor deduzido
na declaração foi de R$8.053,20. Como vimos a contribuinte não declarou nenhum
dependente, portanto não se enquadra dentro das hipóteses de dedutibilidade previstas
no artigo 80 do RIR/99. Assim, as glosas devem ser MANTIDA no valor total de
R$12.896,70; Não foi apresentado comprovante de pagamento a Mauricio Mendes
Gonçalves, no valor de R$310,00, conforme declarado (fl. 23). Portanto a glosa é
procedente, devendo ser MANTIDA, por falta de comprovação.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000826/2009-46

Valor total a ser glosado: R$15.186,70 (R$1.980,00, R$ 4.843,50, R$8.053,20 e
R$310,00)
Quanto a omissão de rendimento, no valor de R$15.974,26 (Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, R$14.374,26 e Fundação João Goulart RJ, R$1.600,00) as fls.
06, a contribuinte reconheceu as fls. 02, que deveu-se a não disponibilização pelo
Governo do Estado em tempo hábil, do total da remuneração a ser declarada.
Os recibos emitidos por: por Dr. Aderson Moreira da Rocha Neto, no valor total de
R$150,00 (fls. 14), encontram-se de acordo com o previsto no citado artigo. Assim, a
glosa é improcedente, devendo ser RESTABELECIDA a dedução.
Cientificada em 01/08/2014 (fl. 67) do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de folhas 73/74,
aduzindo que:
1. discorda da glosa do valor pago a título de Unimed, pois sua mãe é sua dependente,
solicitando retificação de sua declaração;
2. requer a inclusão dos descontos de previdência oficial e imposto retido na fonte, em
relação aos rendimentos omitidos;
3. como não recebeu intimação, apenas tendo tomado conhecimento quanto
compareceu à Receita Federal, não lhe foi dada oportunidade de corrigir as
irregularidades e efetuar o pagamento à época própria, não considerando justa a
cobrança de multa e juros.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Restando comprovada a impossibilidade da ciência pessoal ou por via postal da
intimação regularmente expedida, é valida a intimação por edital.
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE.
Somente se acata como despesa médica dedutível da base de cálculo do imposto de
renda o valor comprovadamente pago a título de plano de saúde do contribuinte ou de
seus dependentes para fins de imposto de renda.
RETIFICAÇÃO.
A retificação da Declaração do Imposto de Renda é admitida somente antes do início
de qualquer procedimento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
É poder-dever da Administração lançar com multa de ofício o imposto decorrente de
inexatidões e incorreções cometidas pelo Contribuinte na Declaração de Ajuste Anual
apresentada.
JUROS SELIC.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à autoridade julgadora
exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000826/2009-46

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) invalidade da intimação por edital;
b) reconhece que não incluiu sua mãe como dependente por desconhecimento da
legislação;
c) a contribuição providenciaria oficial não foi lançada na planilha Demonstrativo
de Apuração IRPF/2006, item 5 Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido, o que altera o cálculo
do imposto devido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação materializada nos recibos
apresentados para dedução de despesas médicas.
Observo que o contribuinte não manifestou inconformismo específico, em seu
recurso voluntário, acerca da glosa com instrução, aplicação da taxa Selic e multa proporcional,
razão pela qual a decisão de piso prevalece em razão da preclusão:
Das Despesas com Instrução:
A interessada manifestou-se contrariamente em sua defesa a respeito da glosa de
despesas com instrução.
No tange à glosa na dedução de “Despesas com Instrução” procedida pela autoridade
lançadora, há que se observar, de início, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
rege a matéria, a saber:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) (...)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de R$ 1.700,00;
A partir de 01/01/1996, com a edição da Lei n.o 9.250/95, passou a ser admitida a
dedução, na declaração de rendimentos, dos desembolsos efetuados com a educação do
contribuinte e seus dependentes, até o limite anual individual atualizado para o ano-
calendário 2005 de R$ 2.198,00.
Nos recibos apresentados referentes ao Instituto Educacional Santa Clara consta o nome
de Rita de Cássia Araújo Lourenço. Destaque-se que na DAA/2006 apresentada pela
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000826/2009-46

contribuinte não foi declarado qualquer dependente. A legislação é expressa quando
determina que as despesas com instrução dedutíveis são aquelas pagas em favor do
próprio contribuinte ou de seu dependente para fins de imposto de renda.
Mantida a glosa.
(...)
Da Multa Proporcional:
Em relação à multa de ofício, a apuração de infrações no curso da ação fiscal é condição
suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante lavratura do auto de infração
ou notificação de lançamento e, por conseguinte, a aplicação de multa de ofício.
A exigência da multa de ofício obedece aos ditames da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de
2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação
pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
A aplicação da multa de ofício se impõe ao ente fiscal em função da obediência ao
princípio da legalidade, norte da conduta da Administração Pública, a quem só é
permitido fazer o que em lei encontra respaldo, conforme já exposto neste voto.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000826/2009-46

É dever da autoridade administrativa, ao recepcionar as declarações, verificar a correção
das informações nelas prestadas. Se da revisão da declaração de rendimentos
apresentada for constatada infração a dispositivos da legislação tributária proceder-se-á
ao lançamento de ofício, mediante a lavratura de auto de infração.
Cumpre ressaltar, uma vez mais que, em se tratando de matéria tributária, não importa
se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A
infração é do tipo objetiva, na forma do art. 136 do Código Tributário Nacional, já
reproduzido neste voto.
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
- RIR).
A existência ou não de intenção só se presta a mensurar a intensidade da sanção, senão
vejamos: a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco da contribuinte, independentemente da
intenção do agente de fraudar o fisco, por oposição ao disposto no § 1o do mesmo
dispositivo. Com efeito, se restasse comprovado nos autos a intenção dolosa do
contribuinte de fraude, o percentual aplicável seria o da multa qualificada de 150%.
Ressalte-se que a declaração apresentada pela defendente foi inexata, na medida em que
omitiu rendimentos e informou deduções indevidas, conforme visto na análise do mérito
da autuação.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora visto que a ela não cabe decidir pela
aplicação ou não da norma legal, sendo de se manter a aplicação da multa de ofício no
percentual de 75%.
Dos Juros Selic:
Com relação à correção do valor de imposto, outro item questionado pela ora
impugnante, mister se faz a transcrição das Leis no 8.981, de 20/01/1995, e 9.065, de
20/06/1995, que instituíram a taxa SELIC:
Lei no 8.981/95:
“Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro
de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos
de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro
Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
(...)
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
do vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do
débito.
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado será de 1%.
§ 3o Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no inciso I, deste artigo,
poderão ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1o, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 59 da Lei no 8.383, de 1991, e no art. 3o
da Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 4o Os juros de mora de que trata o inciso I, deste artigo, serão aplicados
também às contribuições sociais arrecadadas pelo INSS e aos débitos para com o
patrimônio imobiliário, quando não recolhidos nos prazos previstos na legislação
específica.”; Lei no 9.065/95:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000826/2009-46

“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.”.
Conforme se pode observar da transcrição acima, a Lei no 9.065/95, que deu nova
redação a dispositivos da Lei no 8.981/95, dispôs, em seu art. 13, que, a partir de 1o de
abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação
tributária, de que trata a Lei no 8.981/95, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o, serão equivalentes à
taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês
anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, a Lei no 9.430/96, em
seu art. 61, § 3o, ratifica o cálculo supracitado dos juros de mora:
"Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1.997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento."
Reza o mencionado § 3o do art. 5o da Lei no 9.430/96 que:
"§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia- SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento."
Os juros de mora têm natureza de indenização pela mora. Eles têm o objetivo de
ressarcir o rendimento que o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data
do vencimento da obrigação. Seu objetivo é reparar o Erário, em virtude do lapso que
transcorreu para o cumprimento da prestação.
No presente caso, a interessada descumpriu a obrigação de efetuar o pagamento do
imposto devido. Tendo esse valor de imposto devido ficado indisponível para o Estado,
faz-se, pois, necessário o ressarcimento por esta indisponibilidade monetária. Note-se
que a correção efetuada não é sinônimo de tributo, nem de penalidade.

Em relação à nulidade por ausência de intimação em malha, verifica-se, na fl. 35,
a intimação da recorrente no seu endereço foi devolvida (rastreamento de fls. 29/30), no mesmo
endereço inquinado com sua residência na impugnação (fl. 3). Assim, entendo que assiste razão à
decisão de piso ao não reconhecer qualquer nulidade no procedimento administrativo em testilha.
Assim, assiste razão a decisão de piso, a qual concordo com seu fundamento, nos
termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
passando a compor as razões de decidir da presente:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000826/2009-46

Da Intimação Prévia:
A litigante asseverou que não foi intimada a prestar esclarecimentos. No entanto, o fato
é que foi encaminhado ao domicílio eleito da contribuinte termo de intimação relativo
ao imposto de renda pessoa física, exercício 2006. Tal intimação foi improfícua, motivo
pelo qual se afixou o Edital Malha Fiscal IRPF no 00004, de 17 de setembro de 2008,
intimando o contribuinte em epígrafe, com data de ciência em 03 de outubro de 2008
(fl. 11).
O Decreto no 70.235/72 assim determina sobre a matéria:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (Redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532/97)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Redação do inc. III dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Redação do par. 1.o
dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
(...)§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pelo art. 113 da Lei n.o
11.196/2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Redação dada pelo art. 113 da Lei n.o
11.196/2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.
(Acrescido pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Acrescido pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
Logo, não restam dúvidas, à luz da legislação de regência, que a contribuinte foi
intimada corretamente via edital, por não ter sido efetiva a intimação via postal.

Em relação à contribuição providenciaria oficial, não há motivo para retificação
da Decisão a quo devidamente proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000826/2009-46

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da
presente:

Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis e deduções indevidas. (..)
A Notificação de Lançamento sofreu apreciação prévia da unidade de origem, que
lavrou termo circunstanciado e despacho decisório, concluindo pela manutenção parcial
da exigência. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade,
discordando parcialmente da decisão da unidade de origem. Passa-se à analise da
defesa.
(...)
Da Omissão de Rendimentos:
Aduziu a contribuinte que a omissão de rendimentos ocorreu porque não recebeu o
comprovante de rendimentos pagos, para fins de preenchimento de sua declaração,
apesar das interpelações junto à fonte pagadora.
No caso, ainda que afirme não ter recebido o comprovante de rendimentos da fonte
pagadora, a responsabilidade pela apresentação da declaração de ajuste anual, com
oferecimento de todos os rendimentos tributáveis, era única e exclusivamente da
contribuinte.
Cumpre esclarecer, inclusive, que se considera infração tributária qualquer ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação
tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser
diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por
desconhecimento da lei.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal
existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o CTN, em
princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando, para a punição
do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do
ato.
Dessa forma, mantém-se também a omissão de rendimentos. Quanto à solicitação de
inclusão do valor pago a título de contribuição previdenciária oficial e imposto retido na
fonte, destaque-se que tal medida já foi adotada pela fiscalização, que considerou o
valor de imposto retido na fonte em relação às duas matrículas da interessada. Quanto à
contribuição à previdência oficial, o valor pago foi de R$ 1.874,29, que também já
consta dos cálculos da fiscalização.

Por fim, em relação ao inconformismo acerca da dedutibilidade de despesa
médica de não dependente, a decisão de piso sustenta que a ausência de inclusão de sua mãe
como dependente é fundamento suficiente para indedutibilidade da despesa médica:
Das Despesas Médicas e da Retificação de Declaração:
Quanto à glosa de despesas médicas, para análise do questionamento da contribuinte,
mister esclarecer o que reza a legislação sobre a dedução das despesas médicas.
Primeiramente, o Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, assim determina:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000826/2009-46

RIR/99:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
(...)
RIR/99:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
(...).” (grifo não original)
No caso em foco, a glosa das despesas médicas relativas a não dependentes deve ser
mantida, por expressa falta de previsão legal para sua dedutibilidade.
Quanto ao valor que a interessada afirma ter pago a título de plano de saúde Unimed,
em favor de sua mãe, destaque-se que tal glosa também será mantida. A dedução de
despesas médicas é permitida apenas para gastos do próprio contribuinte e de seus
dependentes para fins de imposto de renda.
A interessada não informou sua mãe como dependente, não o podendo fazer após o
lançamento de ofício. Ressalte-se que é vedada a retificação da declaração de
rendimentos após o início do procedimento de lançamento de ofício, a teor do disposto
no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, a seguir
transcrito:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no
1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).(g.n.) Esclareça-se que, após iniciado
o procedimento de ofício, perde o contribuinte a faculdade de alterar livremente
sua declaração.
Ainda, a matéria passível de apreciação no processo administrativo fiscal encontra-se
delimitada entre dois marcos: a declaração apresentada e a peça fiscal em que se
consubstanciou o lançamento de ofício. Dentre estes, a impugnação estabelece a matéria
litigiosa, não podendo a decisão administrativa extravasar esses limites.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000826/2009-46

Se a impugnação contiver pedidos que não digam respeito à matéria tratada pelo
lançamento de ofício, como é o caso quando postula a inserção de deduções ausentes na
declaração original, trata-se, em verdade de retificação daquela declaração, que, ao teor
do disposto no parágrafo único do art. 832 do RIR, deveria ser feita elaborando-se uma
nova declaração, apresentada em procedimento apropriado, distinto do presente
processo, que trata de impugnação de lançamento.
Portanto, o pedido da contribuinte, no sentido de se considerar deduções não
anteriormente declaradas, não pode ser admitido no presente julgamento, devendo ser
indeferido.

A legislação estabelece as seguintes condições para incluir um dependente na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) – RIR/1999, vigente à época:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
VI os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
Foram cumpridas as exigências legais para a inclusão de dependente, podendo ser
deduzidas, portanto, as despesas médicas desse dependente.
Em qualquer parte da declaração pode ocorrer erro no preenchimento. Não
existindo restrição legal estabelecida, todos elementos da apuração podem ser retificados ou
corrigidos dentro do prazo legal para a retificação.
Examinando a documentação existente no presente processo, e as razões
apresentadas pelo contribuinte, verificamos que devido a erro no preenchimento da declaração, o
contribuinte não incluiu a mãe como dependente, incluindo os pagamentos ao plano de saúde
dela. Não há informação nos autos de declaração em separado de sua mãe ou outro motivo que
justifique não reconhecer a omissão como mero erro de preenchimento da declaração.
Assiste razão ao contribuinte. Entendo que, no caso de erro no preenchimento,
caracterizados pelos elementos do processo, pode ser alterada a declaração para corrigi-lo,
conforme se depreende dos seguintes julgados desse Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010 ERRO DE
FATO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Demonstrado e comprovado que o
contribuinte incorreu em erro material no preenchimento da sua Declaração de Ajuste
Anual, o lançamento deve ser retificado, mesmo após a notificação do lançamento,
como supedâneo no princípio da verdade material que norteia o processo administrativo
fiscal. Numero do processo: 13639.720040/2011-88, Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção, Câmara: Segunda Câmara, Data da sessão:
07/10/2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE FATO.
CARACTERIZAÇÃO. A revisão de ofício de dados informados na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) deve ser acatada pela autoridade administrativa quando ficar
devidamente comprovado nos autos, mediante a apresentação de documentos hábeis e
idôneos, o engano cometido pelo contribuinte. Processo: 10480.725060/2011-06,
Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção, Data da sessão: 27/04/2023.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000826/2009-46

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$ 8.082,70.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 125
DF CARF MF
Original